Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-38.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013183-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), INFINITUS - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 16.990.667/0001-19 (EMBARGANTE), ART RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 33.736.110/0001-75 (EMBARGADO), JULIO CESAR VALMORBIDA - CPF: 277.046.100-15 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Ausente omissão quanto à fundamentação da perda do objeto do agravo interno, pois clara motivação neste sentido no voto, no sentido de que o mérito do agravo de instrumento já estava em julgamento.

2- Intimação de pauta e autuação clara no sentido de que o agravo de instrumento é que estava em julgamento, de modo que caberia à parte interessada solicitar sustentação oral, não havendo que falar em nulidade por pensar estar o agravo interno em julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013183-38.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ART RESTAURANTE LTDA e outros

EMBARGADO: INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
de decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n. 1018789-21.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de despejo.

O embargante afirma que
“no acórdão embargado não há referência sobre onde teria ocorrido a “perda superveniente” do objeto do Agravo Interno para que este não fosse conhecido e, mais grave, ser levado à julgamento o mérito do Agravo de Instrumento sem prévia intimação das partes, para que pudessem enfrentá-lo, inclusive com a utilização da tribuna para sustentação oral, o que, acreditamos, acarretou a nulidade do acórdão.”

Declara que
“o RITJMT é categórico ao afirmar em seu artigo 93, §13º que: “A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (...)”.

Pede o acolhimento com efeito modificativo (id. 183524160).

A parte embargada concorda com o argumento, com receio de nulidades futuras.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
de decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n. 1018789-21.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de despejo.

O embargante afirma que
“no acórdão embargado não há referência sobre onde teria ocorrido a “perda superveniente” do objeto do Agravo Interno para que este não fosse conhecido e, mais grave, ser levado à julgamento o mérito do Agravo de Instrumento sem prévia intimação das partes, para que pudessem enfrentá-lo, inclusive com a utilização da tribuna para sustentação oral, o que, acreditamos, acarretou a nulidade do acórdão.”

Entretanto, ignora que, logo no início do voto, consta que “
O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais
.”

Destaco:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora, prejudicado fica o
agravo

interno
, diante da
perda
superveniente de
objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Agravo de instrumento interposto por
INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n. 1018789-21.2023.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar de despejo. [...]”

Portanto, sem omissão, mas lapso do embargante na análise do teor do voto.

Declara o embargante que
“o RITJMT é categórico ao afirmar em seu artigo 93, §13º que: ‘A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (...)”.

Em suma, entende que foi cerceado do seu direito de sustentação oral, por ter imaginado estar em julgamento o agravo interno.

Entretanto, na pauta constou que o julgamento se referia ao agravo de instrumento e a autuação já estava alterada para esta classe, tendo se retirado a classe do agravo interno. Verifica-se o seguinte na pauta do dia 05/09:

O mesmo na pauta do dia 12/09, em que o processo foi efetivamente julgado:

Quando da intimação do dia do julgamento, a classe judicial já estava alterada para agravo de instrumento, de maneira que a intimação se referia ao julgamento dele, e não do interno. Tal alteração de classe ficou registrada no andamento do processo como ocorrida em 22/08/2023, ANTES DA INTIMAÇÃO DE PAUTA, EXPEDIDA NO DIA 23/08/2023:

Inclusive, na certidão de adiamento do processo da sessão do dia 05/09 para o dia 12/09 também constou a classe como agravo de instrumento, conforme id. 181519751:

“
Número Único: 1013183-38.2023.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Despejo para Uso Próprio]

Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Decisão: ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 12/09/2023.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/09/2023
”

Portanto, como a classe processual já estava para agravo de instrumento, era ele quem obviamente estava em julgamento, podendo a parte ter requerido a sustentação oral em tempo e modo, mas nada fez, de modo que não há nulidades ou vícios a serem sanados.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023